Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-30.2019.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-30.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELFINA DOS SANTOS FRIA - CPF: 014.472.331-07 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE
VIDA –
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E
DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SABEMI SEGURADORA S.A

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação
“declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral, com pedido de tutela antecipada”
(Número Único 1000173-30.2019.8.11.0011), ajuizada pela apelada DELFINA DOS SANTOS FRIA contra a apelante, julgou procedente a pretensão autoral,
extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica no que diz respeito ao contrato objeto destes autos e condenar a parte requerida
:
a) à restituição, em dobro, do valor descontado no benefício previdenciário da parte autora, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ; b) condenando
o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. n. 109951460); juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

A seguradora apelante sustenta que
“conforme se depreende dos autos, a parte recorrida sofreu descontos mensais que giram em torno de R$ 30,00, não havendo assim repercussão significativa na esfera patrimonial e tampouco, na esfera extrapatrimonial”
e ainda que
“a condenação arbitrada mostrou-se desproporcional ao caso concreto, posto que, o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte, o que não ocorreu no caso em questão”
.

Afirma que a referida cobrança se deu com
“prévia aceitação da parte recorrida, através da assinatura do contrato, sendo incabível qualquer desconto sem seu consentimento”
, bem com escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações.

Diz
que “incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral”
e pontua ser
“pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano moral que não foram provados em momento algum do processo, jamais podendo ser acolhido o pleito como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado”.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral e na “hipótese remota de manutenção da condenação, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para reduzir o
quantum indenizatórios
.

Nas contrarrazões o apelado/autor refuta os argumentos razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 126902847 – Pág. 3/11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a parte autora/apelada afirma desconhecer qualquer relação jurídica com a requerida, todavia verificou desconto no seu extrato bancário por parte da apelante, sem que houvesse contratado qualquer serviço.

Verifica-se que ao ser oportunizado às partes a produção de outras provas, pugnaram pela perícia grafotécnica. No entanto, ambas as partes desistiram da aludida prova e pediram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

A controvérsia dos autos cinge-se na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes e, se existente, quanto a legitimidade das cobranças e da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da parte requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico (ou semelhante) ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda, o que não ocorreu nos autos.

Lado outro, a parte requerente demonstrou os descontos mensais realizados pela requerida em seu benefício previdenciário, sem que esta última tenha comprovado em Juízo a regular contratação e/ou contraprestação pelo suposto serviço ou produto.

Deve-se considerar que o suposto contrato apresentado pela requerida é frágil, porquanto impugnado expressamente pela requerente e, tentada a produção de perícia grafotécnica, restou impossibilitada em razão da ausência de cópia original do aludido documento. Na hipótese, ao apresentar a proposta de honorários periciais, destacou a necessidade do documento em arquivo eletrônico com imagens coloridas e em alta resolução, incumbência que não foi acatada pela requerida, posto que limitou-se a dizer não ter encontrado em seus arquivos o documento original.

Tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da relação jurídica invocada pela parte requerida e esta não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos, porquanto não comprovou concretamente a contratação pelo serviço ou produto.

Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

(...)

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à função punitiva da reparação moral, percebe-se que referida importância se revela razoável, visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta da ré, a fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei 8.078/90. Além disso, a parte requerida é seguradora de grande porte, com atuação no âmbito nacional. (cf. Id. nº 12602839)

Pois bem. Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste ao autor/apelante quanto a alegada ausência de vínculo entre as partes e a necessidade de reforma da sentença objurgada, pois, de fato, não há evidência de que a autor é ou foi, cliente da Seguradora/apelada, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida. Pois na cópia do documento juntado (ID.

a própria Apelante desistiu da prova grafotécnica ao argumento de que “não encontrou o contrato original para encaminhar para a perícia grafotécnica” , era a oportunidade da recorrente fazer cair por terá a tese de fraude levantada pela apelada.

Ora, não seria tarefa difícil para a Seguradora apelante instruir os autos com o contrato original, visto que apresentou cópia do mesmo digitalizada. Ou, poderia ainda colacionar outros documentos, entre eles a identidade apresentada pela apelada no momento da contratação do seguro/previdência social, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço do autor, entretanto, não há qualquer documento que valide o negócio jurídico

objeto da insurgência recursal questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelada, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de previdência por terceiro estelionatário
.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré/apelante acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos do autor/apelante oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero dissabor

Com relação à alegação de impossibilidade de condenação na repetição do indébito, importa registrar que, não houve condenação do apelante neste aspecto, logo, inexiste interesse recursal no ponto.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado pelo magistrado singular é justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença, tal como consignada.

Custas pela Seguradora/apelante, observado o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022